Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713115-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA D E C I S Ã O Após análise do presente recurso de agravo de instrumento, esta eg. Turma, conhecendo parcialmente do recurso, deu-lhe provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco réu/agravante e extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 18442316). Irresignada, a agravada interpôs, então, Recurso Especial, o qual foi provido para afastar a tese de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos a este eg. Tribunal, a fim de que prossiga no julgamento do recurso interposto (ID 24309562). Ocorre que, após o retorno dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, no bojo da suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas no 71/TO, acolhendo pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto de diversos IRDRs admitidos pelas Cortes de Justiça Estaduais, até o trânsito em julgado de qualquer dos incidentes. Por oportuno, cite-se o excerto da decisão: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). (g.n.) Conquanto preclusa a questão afeta à legitimidade da instituição financeira, tendo em vista que a tese já foi examinada pela Corte Superior, cuja resolução não foi alvo de recurso, nota-se que, dentre as matérias remanescentes, o presente agravo de instrumento discute a controvérsia alusiva à prescrição e, consequentemente, seu termo inicial, temas que, conforme já mencionado, relacionam-se às questões jurídicas alcançadas pela ordem de suspensão, presentes nos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Assim, levando-se em consideração a subsunção dos temas ao objeto dos autos, determino a suspensão do feito, até o julgamento final de qualquer dos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos moldes da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora